Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por LUZARDO PEREIRA DA SILVA e GILMA VIEIRA DE OLIVEIRA FARIA (ID 48461066), INTIMEM-SE as partes embargadas/apelantes CARLOS ANTONIO FERREIRA e DRIELLE LOYANE DO NASCIMENTO DA SILVA para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se.